Tribunal: TJBA
Processo: 8007139-95.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007139-95.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO CESAR BERNARDO, FERNANDA MAFRA MARTINS BERNARDO

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANÚNCIO DE VEÍCULO NA PLATAFORMA OLX. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Edvan Santos de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória, ajuizada em face do Banco Santander S.A. e da Cooperativa Sicredi Ouro Verde – MT, visando reparação por danos material e moral, decorrentes de fraude bancária, consistente na realização de transferência, via PIX, no valor de R$ 7.000,00(sete mil reais), para conta de terceiro desconhecido, após negociação de compra de motocicleta na plataforma OLX.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se há responsabilidade civil dos Bancos, em razão da fraude ocorrida mediante transferência voluntária, via PIX; verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da obrigação de indenizar, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), o que atrai a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores, salvo quando configuradas excludentes legais.

4. Restou comprovado que a transferência, via PIX, foi realizada de forma voluntária pelo Autor, por meio de negociação direta com terceiro fraudador, que anunciava suposta venda de motocicleta na plataforma OLX, inexistindo falha na prestação dos serviços bancários.

5. Configura-se fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, uma vez que a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação ou falha das instituições financeiras demandadas.

6. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, sendo insuficiente a alegação de que o valor seria atípico ou que a instituição deveria ter bloqueado a operação.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais de Justiça consolida entendimento, no sentido de que, em casos de fraude praticada por terceiro mediante golpe do “intermediário” ou do “falso vendedor”, não há responsabilidade das instituições financeira, quando ausente defeito no serviço bancário.

8. Não há elementos que caracterizem dano moral indenizável, tampouco dano material de responsabilidade dos Réus, dada a inexistência de falha na segurança das operações bancárias.

9. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000553-49.2023.8.13.0476; TJ-SP, Apelação Cível nº 1027411-55.2024.8.26.0100; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0026888-21.2023.8.16.0182; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800979-02.2023.8.12.0037; TJ-GO, Apelação Cível nº 5659216-02.2022.8.09.0083; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0242480-88.2023.8.05.0001.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8007139-95.2023.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA
e Recorridos o
BANCO SANTANDER S.A. E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.